Tribunal: STF
Processo: ARE 925336
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Não observância do prazo de cinco (5) dias para a interposição do recurso. Alegada falha no sistema de peticionamento eletrônico da Corte. Não ocorrência. Intempestividade configurada. Agravo regimental do qual não se conhece.